Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749321-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINA LINS NUNES CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à Secretaria, para que se aguarde o decurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL apresentar contrarrazões ao recurso. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora